Tribunal: TJDFT
Processo: 0712629-63.2023.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIME DE RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NEGATIVA DO RÉU DESPIDA DE PROVAS. RELEVÂNCIA DOS TESTEMUNHOS POLICIAIS. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO REJEITADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PEDIDO FORMULADO EXPRESSAMENTE NA DENÚNCIA. PREJUÍZO DEMONSTRADO POR LAUDO DE EXAME DE VEÍCULO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de receptação dolosa (art. 180, caput, do Código Penal), improcede o pleito de absolvição por insuficiência probatória e por força do princípio in dubio pro reo.
2. A jurisprudência fixou a orientação de que, em sede de delito de receptação, a apreensão da res furtiva em poder do acusado enseja a inversão do ônus probatório, cabendo a ele demonstrar a licitude da aquisição do bem.
3. O testemunho policial goza de presunção de idoneidade e justifica a manutenção do édito condenatório, mormente quando corroborado pelas demais provas produzidas nos autos, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
4. Deve ser mantida a condenação do réu ao pagamento de indenização mínima por danos materiais à vítima, no valor de R$ 8.448,00, porquanto há na denúncia pedido expresso nesse sentido e foi o prejuízo efetivamente demonstrado por laudo de exame de veículo.
5. Recurso conhecido e desprovido.